Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADA. SÓCIAS RETIRANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado não está adstrito apenas às questões de direito apresentadas pelas partes, não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de toda a demanda, com base nos fatos narrados pelas partes e em observância à legislação vigente.

2. O sócio retirante não se desobriga em relação aos terceiros, ficando responsável, juntamente com o sócio remanescente, pelas obrigações existentes. Portanto, não vincula terceiros a cláusula contratual que estipule entre os sócios a exoneração do que se retira.

3. Não subsiste o direito de regresso da demandante, ora apelante, à parte apelada, por força da cláusula contratual que findou a responsabilidade existente entre as sócias.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.